Tribunal: TJSP
Processo: 1501621-89.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA - PRESCINDÍVEL A APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – PENAS REDIMENSIONADAS – REGIME INICIAL MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.